Tribunal: TJBA
Processo: 8131339-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8131339-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROGER DA CRUZ SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA SANTOS

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ROGER DA CRUZ SOUZA contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, às penas de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que as munições foram encontradas no mesmo contexto do tráfico de drogas, destinando-se à garantia da atividade ilícita, configurando crime meio para consecução do tráfico.

3. Postula a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, pleiteando acórdão integrativo que afaste a punição autônoma pelo porte de munição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios para aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, conforme arts. 619 e 620 do CPP.

6. A tese de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo não foi suscitada nas razões ou contrarrazões de apelação, caracterizando inovação recursal inadmissível.

7. Vigora na seara recursal o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que estabelece o limite da reapreciação conforme a extensão do efeito devolutivo recursal demarcado pelo interessado.

8. O então apelado esgotou suas pretensões recursais e silenciou quanto à eventual aplicação do princípio da consunção, não havendo omissão do julgado a ser sanada.

9. Configura-se tentativa indevida de inovação recursal e utilização anômala dos embargos declaratórios, cuja finalidade se restringe a integrar ou esclarecer o julgado, não para transmudá-lo em nova instância de debate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não admitem inovação de teses não impugnadas no momento oportuno da apelação, sob pena de violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 2. A ausência de suscitação de matéria nas razões recursais impede sua análise posterior via embargos declaratórios, não configurando omissão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AgREsp nº 1976874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, Edcl no Resp nº 526.905/SC, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. 08.03.2005; TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0004849-56.2016.8.024.0019, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 11.12.2012; TJDF, Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008052-71.2009.807.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 2ª Turma Criminal, j. 16.12.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º 8131339-25.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante ROGER DA CRUZ SOUZA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora